Tribunal: TJDFT
Processo: 0735689-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. SUPOSTO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. ART. 1.336, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM CONVENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NO ESTATUTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A revelia do réu induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, sendo imprescindível que as alegações sejam verossímeis e estejam minimamente demonstradas nos autos.
2. A aplicação da multa moratória de até 2% prevista no artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, demanda previsão expressa na convenção de condomínio.
3. Estabelecida a cobrança de honorários convencionais de 20% sobre os valores inadimplidos no estatuto da associação de moradores, são eles devidos, uma vez que não se confundem com aqueles estabelecidos em juízo em eventual sucumbência.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.